Tribunal: TJMT
Processo: 1017370-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017370-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (EMBARGANTE), PAULO DE TARSO DO VAL SERAFIM - CPF: 488.109.596-04 (EMBARGADO), TANIELLA SILVA FRANCO ALVES SERAFIM - CPF: 742.661.016-00 (EMBARGADO), AVELINO PEREIRA VILELA - CPF: 334.147.501-04 (EMBARGADO), CARLA DO VAL SERAFIM VILELA - CPF: 959.208.897-72 (EMBARGADO), RENATA DO VAL SERAFIM - CPF: 980.099.827-68 (EMBARGADO), FERNANDO ANTONIO AMORIM VILELA - CPF: 420.021.926-34 (EMBARGADO), FERNANDA DO VAL SERAFIM VILELA - CPF: 980.098.007-59 (EMBARGADO), GLAUCIA LOMBA DO VAL SERAFIM - CPF: 952.174.011-68 (EMBARGADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (ADVOGADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À EFICÁCIA DE TÍTULO JUDICIAL HOMOLOGATÓRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em cumprimento de sentença fundado em acordo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não examinar de forma adequada: (i) a alegação de eficácia executiva do título judicial decorrente de acordo homologado judicialmente; (ii) a inexistência de preclusão consumativa quanto à pretensão executória; e (iii) se a via dos embargos de declaração comporta efeitos infringentes para eventual reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constata qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou expressamente os fundamentos do recurso e reafirmou a existência de coisa julgada sobre o pedido executório anteriormente indeferido.

4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a sentença homologatória de acordo somente possui eficácia executiva quando o ajuste contém obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 515, II, do CPC, o que não se verifica na hipótese

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à tentativa de reexame do mérito da controvérsia, sendo admitidos efeitos modificativos apenas de forma excepcional, quando a correção do vício apontado implicar alteração necessária no resultado do julgamento, o que não ocorre no caso em análise.

6. O inconformismo do embargante traduz mera irresignação com a solução adotada, desbordando dos estreitos limites da via declaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se reconhece vício de omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão aprecia de forma fundamentada os elementos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. A sentença homologatória de acordo somente constitui título executivo judicial se contiver obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 515, II, do CPC. 3. Os embargos de declaração não constituem instrumento hábil à rediscussão do mérito da causa, salvo nas hipóteses excepcionais em que o vício alegado impõe modificação do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 515, II.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maxuel Martins de Oliveira
, em face do acórdão proferido no agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado em demanda de cumprimento de sentença, oriunda da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, notadamente quanto à análise dos fundamentos do recurso e à alegação de que o título judicial teria sido devidamente constituído. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A matéria consiste na apreciação de embargos de declaração opostos por MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA contra acórdão proferido no julgamento de agravo interno que, por sua vez, manteve decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em feito no qual se busca, mais uma vez, o cumprimento de título judicial oriundo de suposto acordo homologado judicialmente.

O embargante afirma que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição, por não ter examinado de forma adequada a validade e eficácia executiva do título apresentado, nem afastado a alegada preclusão consumativa. Defende, ainda, que o ajuste firmado e homologado em juízo configuraria título executivo judicial autônomo e plenamente exequível.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a afastar obscuridade, contradição ou omissão, bem como a corrigir erro material.

Fora dessas hipóteses, não é legítima a utilização do recurso, sendo admitido efeito modificativo apenas em situações excepcionais, quando a correção do vício identificado conduz inevitavelmente à alteração do resultado do julgamento.

No caso, não há qualquer vício a ser suprido. O acórdão embargado confirmou decisão monocrática que expressamente reconheceu tratar-se de reiteração de pedido já anteriormente indeferido em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0000540-93.2009.8.11.0020.

Ficou registrado que a pretensão já havia sido repelida de forma definitiva, com trânsito em julgado certificado nos autos, inclusive com manifestação tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça.

A insistência do embargante gira em torno da suposta natureza executiva da sentença homologatória de acordo. Todavia, tal argumento já foi apreciado e não encontra respaldo no conjunto probatório.

Como reiteradamente reconhece o Superior Tribunal de Justiça, a sentença que homologa acordo somente possui força executiva quando contém obrigação líquida, certa e exigível, nos moldes do art. 515, II, do CPC, requisito não demonstrado no caso concreto.

Além disso, a pretensão deduzida nos embargos traduz mera tentativa de rediscutir matéria já examinada e decidida, o que extrapola os estreitos limites da via eleita. Não se trata de vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim de inconformismo com a solução adotada.

Diante disso, não se verifica fundamento que autorize a modificação do julgado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, uma vez que não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025